Tribunal: TJDFT
Processo: 0707946-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0707946-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EDLEIA URSULINA GONCALVES DE MENDONCA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão, em execução fiscal, que indeferiu pedido de penhora de direitos aquisitivos sobre imóvel. Não há pedido liminar. Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Manifeste-se a parte contrária no prazo legal, caso queira. Após, retornem o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 10 de março de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (j)